Tribunal: TJPA
Processo: 0805594-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805594-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: JONILSON PRINTES GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805594-29.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIEL CARDOSO DE SOUZA.

PACIENTE: JONILSON PRINTES GOMES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI
Nº
11.343/2006.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, VISTO QUE HOUVE INVASÃO ILEGÍTIMA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. EM CASO DE FLAGRANTE EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DADA A NATUREZA PERMANENTE DO DELITO, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. A alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é improcedente, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão domiciliar prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crime. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 06 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JONILSON PRINTES GOMES, preso em flagrante delito no dia 06/04/2022, sendo a custódia convertida em preventiva no dia 08/04/2022, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná.

O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; c) ilegalidade da prisão, diante da ocorrência de violação de domicílio; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis da paciente. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 9366752 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 9416186 - páginas 1 a a).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 06/04/2022, por volta das 22H00, na Rua Barão do Rio Branco, Bairro São José, município de Oriximiná, Estado do Pará o paciente tinha em depósito 19 (dezenove) “petecas” contendo “crack”, pesando 14,300g (quatorze gramas e trezentos miligramas), tudo para fins de comercialização.

No dia, local e hora anteriormente citados, o coacto foi abordado, em frente à sua residência por policiais que realizavam rondas rotineiras na mencionada localidade, a qual é apontada como local de comercialização de drogas, sendo, inclusive, a residência do paciente uma das casas monitoradas como ponto de venda de drogas.

No momento da abordagem, o paciente apresentava atitudes suspeitas, quando realizada a sua revista pessoal, foi avistado na janela de sua casa 01 (um) pote que continha a droga descrita anteriormente e a quantia de R$ 2.104,00 (dois mil cento e quatro reais), além de um telefone celular, marca Samsung, cor vermelha.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, o impetrante não juntou cópia do decreto preventivo, mas, em consulta ao Sistema Pje obteve-se o referido
decisum
e, denota-se tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]Quanto ao pedido de prisão preventiva formulado pelo Delegado de Polícia Civil, entendo este como INEXISTENTE, pois apenas remete os termos elencados no art. 312, do CPP sem demonstrar a sua aplicação no caso concreto. Já quanto ao pedido de prisão preventiva do Promotor de Justiça de Oriximiná, passo a decidir. Sabe-se que a regra na ordem constitucional é a liberdade, não se tolerando que a prisão preventiva seja travestida de cumprimento antecipado de pena, deste modo exige-se do julgador a fundamentação concreta dos requisitos autorizadores da segregação da liberdade cautelar. No presente caso, os requisitos insculpidos no art. 312, do CPP estão plenamente preenchidos, a materialidade na apreensão da droga se faz presente e há nos autos indícios suficientes de autoria. O requisito da garantia da ordem pública também e demonstrado no caderno policial devido a circunstâncias com o que o flagranteado foi preso. Conforme relatado pelo polícia, trata-se de local conhecido pela mercancia de drogas, somados a isso, a quantidade apreendida com o flagranteado demonstra indícios razoáveis que para uma comercialização da droga. Do mesmo modo, a espécie da droga apreendida é altamente danosa a saúde pública, isso sem contar com os demais bens apreendidos que costumeiramente são indicadores da traficância. Neste particular, terá o flagranteado a possibilidade de provar a origem do dinheiro apreendido no decorrer da investigação, porém neste momento o que se tem de provas não são capazes de afastar a cautelaridade por ter sido apreendida em conjunto com a grande quantidade de droga e outros petrechos. A periculosidade do flagranteado, portanto, está sumariamente provada em concreto o que preenche a contento os requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, lembrando que a traficância é que de tráfico sucessivo. Deste modo, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA DE JONILSON PRINTES GOMES. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ILEGALIDADE COMETIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante do coacto, foi efetuada de forma ilegal, sendo que houve invasão ilegítima na residência do paciente, sem qualquer mandado de busca e apreensão, apenas informações a respeito de mercancia de drogas na casa citada anteriormente.

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, a presença inequívoca dos requisitos legais, previstos no artigo 302, inciso I, CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão domiciliar prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crime. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, tampouco em ilegalidade da prisão. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente.

Desta forma, constatada a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no
decisum
, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Belém. (PA), 06 de junho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/06/2022